Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO ONDE LOCALIZADOS OS BENS INVENTARIADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ITCD POR ESTADO INCOMPETENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Suely Cristina Falco contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade do ITCD no valor de R$49.769,91 consubstanciado na CDA no 2020126522, cobrado indevidamente pelo Estado de Mato Grosso. A autora alegou que o imposto foi devidamente recolhido ao Estado do Mato Grosso do Sul, ente competente nos termos do art. 155, §1o, I, da CF/1988, requerendo ainda reparação por danos morais em razão da indevida inscrição em dívida ativa e execução fiscal, e indenização por danos materiais decorrentes do pagamento de honorários advocatícios contratuais. O Estado reconheceu o pedido inicial. A sentença acolheu parcialmente a pretensão, afastando os pedidos indenizatórios. A autora recorreu, reiterando os pedidos de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa e a posterior execução fiscal ensejam dano moral in re ipsa, passível de indenização; (ii) estabelecer se é devida a reparação por danos materiais consistentes no reembolso de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal com base em crédito tributário inexistente configuram, por si só, dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico concreto, pois são suficientes para violar direitos da personalidade, como a honra e a tranquilidade da parte atingida.
4. A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal, e independe de demonstração de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta administrativa indevida, do dano e do nexo causal. No caso, o reconhecimento da inexigibilidade do ITCD, aliado ao fato de a dívida ter sido inscrita e cobrada judicialmente, caracteriza conduta administrativa ilícita, ensejando o dever de indenizar.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Fixado em R$ 10.000,00, o montante atende aos parâmetros jurisprudenciais e cumpre adequadamente a função compensatória e preventiva da reparação civil.
6. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência dominante do STJ é firme no sentido de que tais valores, ajustados diretamente entre a parte e seu advogado, não constituem dano material indenizável. Isso porque integram o exercício regular do direito de acesso à Justiça e não resultam, por si, de conduta ilícita da parte contrária.
7. Admitir a reparação automática dos honorários contratuais importaria em responsabilizar a parte vencida por despesas decorrentes da livre contratação de serviços advocatícios pela parte adversa, o que conflita com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de representar desincentivo ao legítimo exercício da defesa em juízo.
8. O STJ, inclusive por sua Corte Especial, tem reiteradamente decidido que os honorários advocatícios convencionais não são passíveis de ressarcimento como dano material, por não integrarem o conceito de despesas processuais indenizáveis (EREsp 1.507.864/RS, DJe 11.05.2016; AgInt no REsp 1.975.267/AC, DJe 15.08.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em dívida ativa e a posterior propositura de execução fiscal por crédito tributário inexigível caracterizam dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo concreto para fins de indenização.
2. A responsabilidade civil do Estado por atos administrativos ilegais é objetiva e decorre da violação de direitos da personalidade, como a honra e o bom nome, independentemente da comprovação de culpa.
3. Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, pois constituem obrigação voluntária assumida no âmbito de relação jurídica autônoma entre advogado e cliente, desvinculada do processo e da atuação da parte adversa, integrando o exercício regular do direito de ação e não representando, por si, prejuízo juridicamente ressarcível. A imposição de seu reembolso implicaria indevida responsabilização pelo simples exercício da defesa judicial, o que é incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à Justiça.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXV; 37, § 6o; 155, §1o, I; CPC, arts. 84, 85, 98 e 487, III, “a”; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.03.2014; STJ, REsp 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.975.267/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.08.2022; TJMT, AC 1000466-97.2019.8.11.0108, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, AC 1000019-02.2020.8.11.0100, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.02.2025, DJE 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016192-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUELY CRISTINA FALCO - CPF: 138.266.701-91 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO ONDE LOCALIZADOS OS BENS INVENTARIADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ITCD POR ESTADO INCOMPETENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Suely Cristina
Falco
contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade do ITCD
no valor de R$49.769,91
consubstanciado na CDA no 2020126522, cobrado indevidamente pelo Estado de Mato Grosso. A autora alegou que o imposto foi devidamente recolhido ao Estado do Mato Grosso do Sul, ente competente nos termos do art. 155, §1o, I, da CF/1988, requerendo ainda reparação por danos morais em razão da indevida inscrição em dívida ativa e execução fiscal, e indenização por danos materiais decorrentes do pagamento de honorários advocatícios contratuais. O Estado reconheceu o pedido inicial. A sentença acolheu parcialmente a pretensão, afastando os pedidos indenizatórios. A autora recorreu, reiterando os pedidos de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa e a posterior execução fiscal ensejam dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização; (
ii
) estabelecer se é devida a reparação por danos materiais consistentes no reembolso de honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal com base em crédito tributário inexistente configuram, por si só, dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico concreto, pois são suficientes para violar direitos da personalidade, como a honra e a tranquilidade da parte atingida.

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal, e independe de demonstração de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta administrativa indevida, do dano e do nexo causal. No caso, o reconhecimento da inexigibilidade do ITCD, aliado ao fato de a dívida ter sido inscrita e cobrada judicialmente, caracteriza conduta administrativa ilícita, ensejando o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e pr
opo
rcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Fixado em R$ 10.000,00, o montante atende aos parâmetros jurisprudenciais e cumpre adequadamente a função compensatória e preventiva da reparação civil.

6. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência dominante do STJ é firme no sentido de que tais valores, ajustados diretamente entre a parte e seu advogado, não constituem dano material indenizável. Isso porque integram o exercício regular do direito de acesso à Justiça e não resultam, por si, de conduta ilícita da parte contrária.

7. Admitir a reparação automática dos honorários contratuais importaria em responsabilizar a parte vencida por despesas decorrentes da livre contratação de serviços advocatícios
pela parte adversa
, o que conflita com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de representar desincentivo ao legítimo exercício da defesa em juízo.

8. O STJ, inclusive por sua Corte Especial, tem reiteradamente decidido que os honorários advocatícios convencionais não são passíveis de
ressar
ci
m
e
n
to

como dano material, por não integrarem o conceito de despesas processuais indenizáveis (
EREsp
1.507.864/RS,
DJe
11.05.2016;
AgInt
no REsp 1.975.267/AC,
DJe
15.08.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em dívida ativa e a posterior pr
opo
situra de execução fiscal por crédito tributário inexigível caracterizam dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo concreto para fins de indenização.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos administrativos ilegais é objetiva e decorre da violação de direitos da personalidade, como a honra e o bom nome, independentemente da comprovação de culpa.

3. Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, pois constituem obrigação voluntária assumida no âmbito de relação jurídica autônoma entre advogado e cliente, desvinculada do processo e da atuação da parte adversa, integrando o exercício regular do direito de ação e não representando, por si, prejuízo juridicamente
ressar
cível
. A imposição de seu reembolso implicaria indevida responsabilização pelo simples exercício da defesa judicial, o que é incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à Justiça.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXV; 37, § 6o; 155, §1o, I; CPC,
arts
. 84, 85, 98 e 487, III, “a”; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
11.05.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.03.2014; STJ, REsp 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
21.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.267/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
15.08.2022; TJMT, AC 1000466-97.2019.8.11.0108, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, AC 1000019-02.2020.8.11.0100, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUELY CRISTINA FALCO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora sustentou, na inicial, a ilegalidade da cobrança de ITCD
no valor de R$49.769,91
, consubstanciada na CDA no 2020126522, sob o argumento de que o imposto fora regularmente recolhido ao Estado do Mato Grosso do Sul, local onde se encontram situados os bens objeto de inventário e que detém a competência tributária nos termos do art. 155, §1o, I, da Constituição Federal. Pleiteou, além da anulação do débito, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida inscrição em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito, bem como
ressar
ci
m
e
n
to

de des
p
e
sas com honorários advocatícios contratuais.

Em sede de resposta, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido inicial (Id. 202239637).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da CDA no 2020126522, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ITCD por parte do Estado de Mato Grosso, mas indeferindo os pedidos de danos morais e materiais (Id. 202239641).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, defendendo a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e da pr
opo
situra de execução fiscal, bem como postulando o reconhecimento do dano material referente à contratação de advogado para defesa de seus direitos (Id. 202239643).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso
, ao argumento de inexistência de responsabilidade civil e impossibilidade de restituição dos honorários contratuais (Id. 202239646).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 247393652).

É o relatório.

Des
embar
gador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos constantes dos autos, concedo os benefícios da gratuidade da justiça
à parte recorrente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mais, conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Suely Cristina
Falco
, insurgindo-se contra a sentença que, embora tenha anulado a CDA no 2020126522 — por reconhecer a ilegalidade do lançamento de ITCD a cargo do Estado de Mato Grosso —, indeferiu as pretensões de condenação em danos morais e materiais
.

A controvérsia gira em torno de duas questões essenciais: (i) se a inscrição indevida do nome da autora em dívida ativa e a posterior pr
opo
situra de execução fiscal, ainda que revertida administrativamente, configuram dano moral in
re

ipsa
; e (
ii
) se é cabível o
ressar
ci
m
e
n
to

dos honorários advocatícios contratuais como danos materiais
, à luz do princípio da reparação integral e da responsabilidade objetiva do Estado.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

I – Reconhecimento da Inexigibilidade do Débito (ITCD)

Verifica-se que o débito de R$ 49.769,91, formalizado na CDA no 2020126522 e posteriormente objeto de cobrança em execução fiscal, teve sua inexigibilidade reconhecida na sentença, em consonância com o reconhecimento do pedido por parte do réu, conforme art. 487, III, “a”, do CPC.
Reconhecida
, pois, a
inexigibilidade
do débito
, resta a análise dos danos morais e materiais.

II – Danos Morais

A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal, e independe de demonstração de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta administrativa indevida, do dano e do nexo causal.

No caso, o reconhecimento da inexigibilidade do ITCD, aliado ao fato de a dívida ter sido inscrita e cobrada judicialmente em executivo fiscal, caracteriza conduta administrativa ilícita, ensejando o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa caracteriza, por si só, o dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova concreta do abalo sofrido pelo contribuinte.

Por
opo
rtuno, trago a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in
re

ipsa
). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (
REsp.
1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.463/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 21/11/2018.)

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a inscrição indevida de débito em dívida ativa e a subsequente execução fiscal, por si sós, presumem a ocorrência de dano moral (dano moral
in
re

ipsa
).
Dispensa-se
, portanto, a comprovação de abalo concreto, por ser o dano moral presumido em razão da conduta ilícita.
Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM ÁREA AGROPASTORIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O AUTUADO E O DANO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n.o 140258 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20191313927, afastando a penalidade aplicada ao autor em razão de suposta queimada irregular em área agropastoril. A sentença reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do autor e o dano ambiental constatado, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o auto de infração ambiental goza de presunção absoluta de legitimidade; (
ii
) se o Estado demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (
iii
) se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais; e (
iv
) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade. III. Razões de decidir 3. O auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade e legitimidade, mas essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 4. O Decreto Estadual no 1.986/2013 exige que a autoridade administrativa demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, requisito não atendido na decisão administrativa, que se limitou a apontar a ocorrência do dano na propriedade do autor sem comprovação de autoria. 5. O laudo técnico apresentado pelo autor demonstra que o incêndio teve origem em propriedade vizinha, afastando sua responsabilidade pela infração ambiental. 6. A inscrição indevida na dívida ativa configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização ao autor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 7. A fixação dos honorários advocatícios seguiu o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não se aplicando a fixação por equidade prevista no § 8o, pois o proveito econômico da demanda não é irrisório ou inestimável, conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "1. A imposição de auto de infração ambiental exige comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano ambiental, não bastando a mera constatação do dano na propriedade do autuado. 2. A inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei n.o 9.605/1998,
arts
. 70 a 76; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 3o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.612.496/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
21.09.2020; TJ-MT, AC 1000679-03.2020.8.11.0033, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 03.05.2022; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 607. (N.U 1000466-97.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame Ação
declaratória de inexistência de responsabilidade tributária, com pedido de exclusão dos autores do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017471576, vinculada à execução fiscal n.o 1000826-56.2019.811.0100. Sentença de procedência, determinando a exclusão dos autores, fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (I) saber se a inclusão indevida dos autores na Certidão de Dívida Ativa configura dano moral passível de reparação; e (II) determinar a adequação dos honorários advocatícios fixados. III. Razões de
decidir A
inclusão indevida de nomes em Certidão de Dívida Ativa caracteriza ato lesivo suficiente para configurar dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de sofrimento concreto. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se pr
opo
rcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado à natureza e à complexidade do feito. IV. Dispositivo e
tese
Recurso
de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A inclusão indevida de nomes em Certidão de Dívida Ativa configura dano moral presumido, passível de reparação pecuniária. 2. O percentual de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, salvo excepcionalidade devidamente fundamentada."___________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ,
AgRg
no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020. (N.U 1000019-02.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Estão, pois, configurados os requisitos da responsabilidade objetiva, o que justifica a condenação por danos morais. A reparação cumpre dupla finalidade: compensar a lesão e desestimular
a reiteração de condutas lesivas pela Administração.

No que tange ao quantum indenizatório, deve-se atentar aos princípios da razoabilidade e pr
opo
rcionalidade, de modo a impedir tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a ineficácia da sanção. No caso concreto, mostra-se adequado fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, tendo em vista a gravidade da conduta — que expôs a autora aos transtornos próprios de uma cobrança indevida — e o porte econômico do ente público, sem incorrer em excesso
.

III – Danos Materiais (Honorários Contratuais)

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais referentes aos honorários advocatícios contratuais, razão não assiste à apelante.

Isso porque, o fundamento jurídico que impõe à parte sucumbente o pagamento das despesas processuais encontra-se assentado nos princípios da causalidade e da sucumbência, previstos expressamente nos artigos 84 e 85 do Código de Processo Civil. O objetivo de tais princípios é assegurar que o vencedor da demanda não seja compelido a suportar despesas necessárias à formação e desenvolvimento de um processo cuja instauração não deu causa.

Todavia, cumpre esclarecer que os honorários contratuais ou convencionais ajustados diretamente entre o advogado e o cliente não se enquadram na definição legal de despesas processuais previstas no artigo 84 do CPC. Isso ocorre porque tais honorários resultam de uma relação privada estabelecida fora do processo judicial, decorrente exclusivamente da vontade das partes contratantes, sem qualquer participação ou ingerência da parte adversa.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco explica, com propriedade, a distinção existente entre despesas processuais e honorários contratuais, destacando:

O Código de Processo Civil não é didaticamente explícito na divisão do custo do processo em despesas e honorários, mas diversas de suas disposições revelam com clareza que essa é sua intenção. Ele diz, p. ex., que cada parte adiantará as despesas dos atos que realizar ou requerer (art. 19), fazendo-o o autor quanto aos atos determinados de-ofício ou requeridos pelo Ministério Público (art. 19, § 2o). É óbvio que tal vocábulo não inclui os honorários advocatícios, porque a advocacia é uma profissão liberal, as relações entre cliente e advogado são contratuais e por isso sequer se poderia cogitar de um adiantamento destes, como condição posta pela lei para a realização dos atos do processo. Além disso, na redação do art. 20 vê-se que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios”; se aquelas incluíssem estes, evidentemente não haveria a lei de
coloca-los
lado a lado, como conceitos distintos. As despesas, segundo o § 2o deste mesmo artigo, “abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração de assistente técnico”; os honorários do advogado do vencedor não estão indicados como parcela das despesas. (Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 634)

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no entendimento de que cabe ao vencido tão somente arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados judicialmente, jamais podendo ser responsabilizado pelos honorários contratuais convencionados privadamente entre o vencedor e seu advogado, por se tratar de gasto extraprocessual desvinculado da responsabilidade do sucumbente. Vejamos:

EMBAR
GOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
EMBAR
GOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (
AgRg
no
AREsp
516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido:
EREsp
1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
DJe
de 28/06/2012;
AgRg
no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe
de 23/11/2012;
AgRg
no
AREsp
430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
DJe
de 19/12/2014;
AgRg
no
AREsp
477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe
de 02/02/2015; e
AgRg
no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos
arts
. 22 e 35, § 1.o,
prevêem
as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5.
Embar
gos de divergência rejeitados. (
EREsp
n. 1.507.864/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 20/4/2016,
DJe
de 11/5/2016.)

Em consonância com esse entendimento, recentemente, a Terceira Turma do STJ esclareceu de forma ainda mais explícita que a eventual responsabilização da parte sucumbente pelos honorários contratuais implicaria reconhecer como ilícita qualquer demanda judicial contestada em juízo, afastando, portanto, tal pretensão indenizatória. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
RESSAR
CI
M
E
N
TO
. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

Portanto, resta patente que as despesas extraprocessuais, especialmente aquelas decorrentes da contratação particular de advogados, não podem ser imputadas à parte adversa. A razão disso é que tais gastos são originados de relação privada, de caráter personalíssimo e exclusivo entre cliente e advogado, e sua existência não pode configurar ato ilícito a ser indenizado pela parte contrária, sob pena de violação ao exercício regular do direito constitucional de acesso à Justiça.

Nesse contexto, ausentes estão os elementos essenciais à responsabilização civil (ato ilícito, dano indenizável e nexo causal), indispensáveis para o acolhimento do pleito da apelante quanto à restituição dos honorários advocatícios contratuais.

Portanto, nos moldes da jurisprudência do STJ “
É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.126.091/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)

Deste modo, fica claro que apenas os honorários advocatícios sucumbenciais são passíveis de serem imputados à parte vencida, por expressa disposição legal (
arts
. 84 e 85 do CPC). Os honorários contratuais permanecem sob responsabilidade exclusiva daquele que contratou diretamente os serviços advocatícios, inexistindo elementos suficientes para enquadrá-los como dano material indenizável (ausentes o ato ilícito, o dano decorrente e o nexo causal com a conduta da parte adversa).

No mesmo sentido, decidiu esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBAR
GOS REJEITADOS. I. Caso Em Exame
1.
Embar
gos de declaração
opo
stos por Josias da Silveira contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e negou o pedido de
ressar
ci
m
e
n
to

de honorários advocatícios contratuais formulado pelo
Embar
gante
. II. Questão Em
Discussão 2
. Há duas questões em discussão
: (
i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto às peculiaridades do caso concreto, relacionadas à contratação de advogado em decorrência de erro imputável à Fazenda Estadual;
e (
ii
) determinar se as alegações do
Embar
gante
justificam a superação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de
ressar
ci
m
e
n
to

de honorários contratuais.
III. Razões De Decidir
3. O acórdão
Embar
gado analisa de forma clara e suficiente as questões relevantes, afirmando que a contratação de advogado decorre de relação privada, sendo os honorários contratuais de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado, conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 85 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que os custos provenientes da contratação de advogado não configuram ilícito apto a gerar dano material indenizável, sendo inerentes ao exercício regular do direito de defesa e do contraditório.
5. As circunstâncias apontadas pelo
Embar
gante
, como a tentativa infrutífera de resolver administrativamente o erro da Fazenda Estadual, não configuram distinção suficiente para afastar a aplicação do entendimento consolidado do STJ.
6. Os
embar
gos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando não identificados vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
7.
Embar
gos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. A contratação de advogado e os custos a ela relacionados decorrem de relação privada e são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e do art. 85 do CPC. 2. Os honorários contratuais não são indenizáveis como danos materiais, pois a sua inclusão como despesa reparável implicaria atribuir ilicitude ao exercício regular do direito de defesa e do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 22, 85, 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2o; Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), art. 22; CC,
arts
. 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1975267, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2022. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1675516, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30.11.2020. STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834691, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07.02.2019. (N.U 1000905-91.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Diante dessas considerações
, impõe-se a rejeição do pedido relativo à condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida nesse ponto específico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso e correção monetária a partir desta data.

Deverão ser observados os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto à correção monetária e juros moratórios até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização do débito deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, aplicada de forma única tanto para correção monetária quanto para juros de mora.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025